Tribunal: TJDFT
Processo: 0746099-64.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA E VENDA. TÊNIS. AUSÊNCIA DE ENTREGA. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS.
1. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedora, conforme estatuído nos artigos 2.o e 3.o e 17 da Lei 8.078/90.
2. O autor comprou no site da ré dois pares de tênis, que, no entanto, não lhe foram entregues e a compra foi cancelada pela recorrente, sendo ao autor oferecida a possibilidade de cancelamento da cobrança e estorno no cartão de crédito ou troca por outro produto, opções por ele recusadas. Posteriormente, o autor comprou outro tênis no site da ré, mas recebeu produto diverso do adquirido.
3. O artigo 30 do CDC estabelece que “toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado” e, em seu art. 35, o CDC estabelece que se o fornecedor de produtos recusar cumprimento à oferta, o consumidor poderá “I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade; II - aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente; III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos”, de modo que demonstrada a falha no fornecimento dos produtos pela ré.
4. Os danos morais consistem em condutas que violam o princípio da dignidade humana, especificamente os direitos da personalidade, a exemplo do nome, honra, imagem, intimidade, integridades física e psíquica, entre outros. Desta forma, na hipótese de inadimplemento contratual, necessária a análise da conduta da parte ré e das consequências que sofreu o autor, para verificar a ocorrência de violação aos direitos da personalidade do autor. 4.1. Na hipótese, a ré imediatamente ofereceu reembolso ao autor com relação à compra cancelada e, quanto à segunda compra, em que entregue produto diverso, a ré manteve contato com o autor até pouco antes do ajuizamento da presente ação. 4.2. Assim, considerando que o mero inadimplemento contratual, por si só, não possui o condão de aviltar atributos da personalidade do Autor, não há que se falar em dano moral, em sua acepção jurídica, de sorte que nada há a ser indenizado a tal título. Neste sentido, julgado desta Primeira Turma Recursal: Acórdão 1839095.
5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO, para afastar a condenação da empresa ré a pagar para a parte autora indenização a título de danos morais, mantendo a sentença em seus demais termos. Sem condenação em custas e honorários, tendo em vista o provimento do recurso.